Tribunal: STF
Processo: HC 82053
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus". Não-ocorrência de
 ausência ou de
deficiência de defesa.
                  - Inexistência, no caso, de ausência de defesa, uma
 vez
que ela foi produzida, não se tendo provado que, por deficiência
dela em face das circunstâncias, tenha sido o ora paciente
prejudicado (súmula 523),
                 - A jurisprudência desta Corte, de há muito e
reiteradamente, tem entendido (a título de exemplo, no RE criminal
89.965, RHC's 59.765, 59.888, 61.716, 66.032, HC's 58.696 e 70.725)
que a Defensoria Pública, devidamente intimada, não tem o dever de
recorrer, dada a regra da voluntariedade do recurso.
                 "Habeas corpus" indeferido.